Tribunal: TJMT
Processo: 1034772-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034772-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSA JOANA SILVA MARTINS - CPF: 009.606.961-99 (RECORRENTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034772-54.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deusa Joana Silva

Recorrido(s):

Banco Itaucard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DOS VALORES TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA QUANTO AS COMPRAS EFETIVAMENTE REALIZADAS PELA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO DEVIDO. AUSÊNCIA DE LIDE TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado que o estorno foi realizado tempestivamente, na fatura subsequente e, a consumidora não efetuou o pagamento total das compras e parcelamentos por ela realizados, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Se a Autora não agiu de modo temerário, deve ser afastada a condenação a título de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. INDEFERIR o pedido de Justiça Gratuita à parte Autora.

2. RATIFICAR o reconhecimento da relação de consumo entre as partes e inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID no 48786122.

3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

4. REVOGAR a liminar id. 65107529.

5. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A Autora alega ter sido vítima de clonagem do cartão de crédito, que o estorno dos valores ocorreu dois meses após o fato. Que não conseguiu adimplir com o pagamento total da fatura, o que gerou juros e encargos abusivos, não conseguindo assim efetuar o pagamento das faturas posteriores. Com isso, sustenta que a Requerida indevidamente inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que todos os transtornos ocorreram pela demora em estornar os débitos gerados pela fraude, motivo pelo qual deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a sentença não merece qualquer reparo.

Ainda que tenha havido a clonagem do cartão de crédito, o estorno da importância de R$ 677,79, ocorreu na fatura subsequente, já que o fechamento da fatura ocorreu em 31/03/2021. Logo, a fatura com vencimento em 09/04/2021 foi fechada em 31/03/2021 e por consequência, o estorno ocorreu na fatura com vencimento em 09/05/2021.

Entretanto, a alegação de aplicação de juros abusivos em razão do pagamento parcial da fatura, que somente ocorreu ante ao acréscimo indevido de R$ 677,79, não merece guarida, pois no id 130281949, em que foram juntadas as faturas desde o ano de 2020, tem-se que a Autora costumeiramente realiza pagamentos inferiores ao valor total da fatura. Ademais, a partir da fatura vencida em 09/05/2021 a Autora parou de pagar os valores devidos, isto é, não há qualquer pagamento das faturas vencidas em maio/2021; junho/2021 e julho/2021, sendo o total da fatura com vencimento em 09/07/2021, a importância de R$ 6.013,07.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“De análise detida aos autos, extrai-se que o fechamento da fatura da demandante foi dia 31/03/2021 e já estavam lançadom os valores alegadamente indevidos da monta de R$ 677,79.

Quais sejam:

31/03 – AME DIGITAL – R$ 350,00

- 31/03 – aai *aai*Ipiranga – R$ 129,96

- 31/03 – AME DIGITAL – R$ 100,00

- 31/03 – PICPAY*MAILTONDOSSANTO – R$ 37,94

- 31/03 – PAG*Preparatodos – R$ 9,99

- 02/04 – PRODUTOS GLOBO – R$ 49,90

A Demandada foi cristalina de que seriam estornados em até dois dias úteis Num. 64254470 - Pág. 1. Considerando que a fatura de abril com vencimento dia 09/04/2021 foi fechada no referido dia 31/03/2021. Num. 64254466 - Pág. 10. Via de consequência lógica, conforme informado pela Demandada, uma vez que já fechada e emitida, o estorno veio na fatura de maio com vencimento em 09/05/2021.

O que não coaduna com a alegação de má fé arguida pela Demandante. Extrai-se que a autora alega má prestação de serviços da ré, sendo que a autora sequer realizou o pagamento da diferença devida.

Senão vejamos:

A fatura de abril/2021 é de R$ 2.312,52.

Se a autora considera indevido pela alegada fraude a monta de R$ 677,79, deveria no mínimo ter pago a diferença, qual seja R$ 1.634,73.

Não suficiente, a autora, requereu parcelamento do residual de R$ 965,37 devidos já da fatura de março/2021 o que acarretaria ainda um valor mínimo de adimplemento na monta de R$ 669,36 se considerado a parcela 1 de 4 mais juros, e o mínimo reconhecido da fatura de abril/2021, a demandante deveria de adimplido com pelo menos R$ 1.053,34.

Não o fazendo, impera a quebra da presunção da boa-fé contratual, sendo legítima a cobrança dos juros e correção, estando a Demandada em exercício regular do direito, não há que falar em abusividade dos juros, ademais conforme se extraem das faturas subsequentes colacionadas, não se trata apenas de juros, mas compras parceladas anteriormente ao cancelamento do cartão pela alegada fraude.

Conforme foram vencendo a Demandante não realizou nenhum pagamento estando zerado a cada competência, de modo que vencidos todos os parcelamentos e aplicado juros e correção não há que falar em má-prestação de serviços ou conduta abusiva, conforme id. n° 71077335.”.

Deste modo, como não houve o adimplemento dos valores e parcelamentos realizados pela Autora, o débito se mostra legítimo, não cometendo, a Recorrida, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao proceder a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito, fato que não dá ensejo a indenização por dano moral.

Por outro lado, no tocante a litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, porquanto entendo que a autora, ora Recorrente, não agiu de modo temerário, praticando tão somente o seu direito de questionar a validade da negativação.

Cabe ainda acrescentar que a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser provada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022